Tribunal: TJMT
Processo: 1038240-08.2018.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038240-08.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), JACKSON RICARDO MARTINS GONCALVES - CPF: 570.115.671-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – INTIMAÇÃO APENAS VIA DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO/SISTEMA PJE – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. O §1º do art. 485 do CPC exige a prévia intimação pessoal da parte autora para
“suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”
; portanto, a intimação procedida apenas via sistema ou imprensa oficial não supre a exigência legal, impondo-se a cassação da sentença de extinção por abandono.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1038240-08.2018.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Busca e Apreensão”
(Proc. nº 1038240-08.2018.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra JACKSON RICARDO MARTINS GONÇALVES,
extinguiu o processo por abandono
, nos termos do art. 485, III, do CPC
, após transcurso “
in albis
” do prazo conferido à autora para dar andamento ao feito
(cf. Id. nº 55893069 - Pág. 1).

A apelante
alega que houve precipitação do MM. Juiz quanto à extinção do feito, já que não houve
prévia intimação pessoal da parte autora, tampouco requerimento da parte contrária para que o processo fosse extinto, violando os princípios da celeridade e da economia processual.

Prossegue dizendo que a ação de busca e apreensão está fundamentada na existência de um contrato de financiamento, garantido por Alienação Fiduciária (Decreto-Lei nº 911/69), sendo assim, é facultado ao autor emendar a inicial, instruindo os autos com o comprovante de constituição do devedor em mora, antes que seja proferida a sentença de extinção do feito, providência não adotada no presente caso.

Pede, pois, o provimento do apelo, para que, cassada a sentença, o processo retome o regular trâmite
(cf. Id
nº 55893073 - Pág. 10).

Sem contrarrazões à falta de angularização processual.

É a suma.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 11 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Observa-se dos autos que, deferida a liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, em razão da comprovação da mora do devedor (cf. Id. nº 55892981 - Pág. 1), porém, o veículo não foi localizado (cf. Id. nº 55892992 - Pág. 1).

Em seguida, foi procedida a intimação via DJe/Sistema PJe da parte autora para no prazo legal, “
postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não localização do bem
” (cf. Id. nº 55892993 - pág. 1), contudo, a autora
peticionou informando novo endereço, requerendo a citação do executado através do oficial de justiça (cf. Id.
nº 55893012 - Pág. 1).

Após sucessivas tentativas infrutíferas de localização do devedor e do veículo alienado fiduciariamente, no dia 25/06/2020, o MM. Juiz determinou a intimação do autor “
por carta e seu advogado (via DJe), para providenciar a citação e
intimação da apreensão da parte requerida no prazo de cinco dias, sob pena de revogação da liminar, restituição do bem ao requerido e extinção
, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma
” (cf. Id. nº 55893067 - pág. 1).

No dia 08/07/2020, foi certificado nos autos que “
a parte autora foi intimada pela imprensa através do(a) seu(sua) advogado e intimado pessoalmente por sistema no id. 33949006, para manifestar nos autos em cinco dias, mas, permaneceu inerte
” (cf. Id. nº 55893068 - pág. 1). Ato contínuo, o MM. Juiz sentenciou o feito, extinguindo-o sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

O CPC é claro e objetivo quanto à configuração do abandono processual, prescrevendo que, q
uando a tramitação do processo depende exclusivamente de ato cuja realização compita à iniciativa e à diligência da parte autora,
caso o processo fique abandonado por mais de 30 dias
, deve
esta
ser “
intimada pessoalmente
para suprir a falta no prazo de 5 dias” (CPC, art. 485, § 1º),
e,
não sendo a falta suprida, a solução é simples
:
deve o juiz decretar a extinção do processo e ordenar o arquivamento dos autos (CPC, art. 485, III).

O fato objetivo da paralisação do processo, à falta de providência afeta exclusivamente à parte autora, deve ser qualificado pelo
“abandono”
, e por abandono, na acepção contextualizada do vocábulo, deve-se compreender o desinteresse inequívoco do promovente da causa, evidenciado por circunstâncias reveladoras da falta de comprometimento mínimo para com o prosseguimento útil do processo.

No caso, ainda que a destempo, a autora/apelante supriu a falta antes que o processo fosse julgado extinto e, de qualquer forma, ela sequer havia sido intimada pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, sendo que a sentença de extinção do feito por abandono processual foi proferida em completa dissonância do que dispõe o art. 485, §1º, do CPC e do posicionamento jurisprudencial consolidado pelo eg. STJ no sentido de que a extinção por abandono pressupõe intimação pessoal ou, frustrada esta, intimação editalícia.

Não há, pois, mínima evidência de inércia injustificada da autora, que, repita-se, foi intimada uma única vez para dar andamento ao feito, mas essa intimação não foi feita pessoalmente, pelo que a sentença de extinção não pode prevalecer.

A propósito, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR ALEGADO ABANDONO DA CAUSA – (...) 3. A extinção do processo por abandono do autor pressupõe o ânimo inequívoco, ante a inércia manifestada
quando, intimado pessoalmente, permanece silente quanto ao intento de prosseguir no feito
” (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp 1466279/MS – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 21/11/2017, DJe 27/11/2017 –
grifei
).

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. DECURSO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. OCORRÊNCIA. (...) 1. Constatado o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias e a inércia da parte autora após a intimação para dar andamento ao feito, pode ser declarada a extinção do processo, conforme previsão no art. 267, III, §1º, do CPC de 1973” (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp 1660590/SC – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 01/06/2017, DJe 06/06/2017).

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES DE QUOTAS DE SÓCIO EXCLUÍDO. EXTINÇÃO DE OFÍCIO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 267, INCISO III, § 1º, CPC/1973. (...). INTIMAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA. ENDEREÇO ESTRANHO AOS AUTOS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE. (...) 4. A extinção do processo por abandono da causa pelo autor pressupõe a sua intimação pessoal que, se for frustrada por falta de endereço correto, deve se perfectibilizar por edital. Precedentes” (STJ – 3ª Turma – REsp 1596446/SC – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 14/06/2016, DJe 20/06/2016).

Pelo exposto, provejo o recurso para cassar a r. sentença e ordenar a devolução dos autos à instância de origem para regular processamento.

Custas pela parte apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020